Tribunal: TJBA
Processo: 8012881-06.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012881-06.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS SOUZA DA SILVA

Advogado(s): GABRIEL FIGUEREDO NOVAIS COELHO, FELIPE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA
. ABSORÇÃO DA LESÃO CORPORAL PELO CRIME DE EXTORSÃO. I
MPOSSIBILIDADE
. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. DOSIMETRIA. REPARO NECESSÁRIO NA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO.
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. I
NVIA
BILIDADE. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminarmente, não deve ser conhecida a pretensão relativa à concessão de gratuidade judiciária, devendo tal matéria ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

A materialidade dos delitos de lesão corporal e extorsão encontra-se comprovada pelo conjunto probatório, notadamente pelo laudo pericial e prova oral que atestou a presença de equimoses no braço direito da vítima.

A autoria delitiva restou demonstrada diante das declarações coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha, que confirmou as agressões sofridas através das marcas observadas.

Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e extorsão quando praticados em contextos distintos, sendo as agressões físicas comprovadas aquelas ocorridas em fevereiro de 2023, enquanto a extorsão se configurou pela grave ameaça exercida em local diverso (à beira do açude), com finalidade específica de obter indevida vantagem econômica.

A pena-base do crime de lesão corporal merece reparo, posto que a fundamentação utilizada pelo magistrado para exasperá-la não encontra respaldo no conjunto probatório, devendo ser fixada no mínimo legal.

Legítima a condenação ao pagamento de danos morais quando há pedido expresso na denúncia, sendo suficiente para sua fixação a comprovação do dano em decorrência dos delitos praticados contra a vítima.

Justifica-se a manutenção da prisão preventiva quando, mesmo sendo fixado o regime semiaberto, há necessidade de garantir a aplicação da lei penal, especialmente quando o acusado não foi mais localizado após sua citação, indicando tentativa de evadir-se da responsabilização penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8012881-06.2023.8.05.0080
, interposta por
Carlos Souza da Silva
, tendo como apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
, oriundos da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na extensão conhecida, PROVÊ-LO EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR